Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, INCISO II do CPC. RE 714.139/SC. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO (5.2.2021). TESE INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE REEXAME.

I. Ao julgar o tema 745, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços."
II. No mesmo julgado, os efeitos da decisão foram modulados, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).
III. No caso dos autos, a petição inicial foi distribuída de 23/06/2021, ou seja, posteriormente à data fixada pelo precedente, afastando a sua aplicação.
IV. Em juízo de reexame por força do art. 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, mantido o Acórdão no 1395245 que negou provimento ao recurso de apelação.